Tribunal: TJDFT
Processo: 0717664-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ULTERIOR ELEVAÇÃO DO TETO DE ADIANTAMENTO. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A preferência constitucional para a percepção antecipada dos débitos de natureza alimentícia em face da Fazenda Pública está disciplinada no artigo 100, §2o, da CRFB/1988, o qual ainda dispõe que admitido o fracionamento para essa finalidade, o crédito remanescente será adimplido na ordem cronológica de apresentação do precatório.
2. A despeito de ulterior alteração legislativa, que eleva o teto da obrigação de pequeno valor, precedente fracionamento para fins de preferência constitucional obsta a complementação do valor levantado, porquanto resulta em violação à regra constitucional e ao ato jurídico perfeito, consumado segundo a lei vigente em que se efetuou.

3. Segurança denegada.